Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702356-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: FRANCISCO VIANA DE ARAUJO DE C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA – EIRELI tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 261937901) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e rendimentos do devedor pelo sistema PREVJUD nos seguintes termos: “Decisão O exequente requer pesquisas mediante o sistema PREVJUD, para que seja identificado eventual vínculo de emprego/benefício da parte executada. Todavia, em princípio, a informação requerida pode ser obtida mediante consulta à declaração de imposto de renda do devedor, a qual, no caso, revelou que ele não as envia à Receita Federal. Assim, sendo a parte executada isenta de pagar imposto de renda, conforme ID 235873829, ainda que localizados vínculos de emprego ou recebimento de benefício previdenciário, os valores, por serem modestos, ficariam à margem da constrição, sem nenhuma possibilidade de flexibilização da norma que veda a penhora de verba de natureza alimentar (art. 883, IV do CPC). Além disso, benefícios previdenciários são módicos e, por isso, estão à margem da flexibilização da penhora de verba alimentar, a incidir sobre eles, plenamente, a regra do art. 833, IV, do CPC. E mais. "O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora" (Acórdão 1925386, 0703833-76.2024.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 07/11/2024)". Em conclusão, a diligência revela-se totalmente inútil para a satisfação do crédito, sendo seu único efeito retardar o curso do processo e assoberbar o Juízo com a prática de atos processuais sem relevância para o deslinde da execução. Posto isso, indefiro o pedido. No mais, a execução permanecerá suspensa” (ID 261937901). A agravante sustenta, em suma, que a decisão de origem obstaculiza a efetividade da execução de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar. Argumenta que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da impenhorabilidade de verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial para a dignidade do devedor. Requer, liminarmente, que seja determinada a imediata pesquisa pelo sistema PREVJUD para identificar fontes de renda e viabilizar futura penhora de percentual dos rendimentos do agravado. Preparo no ID 80413065. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa ou a tutela antecipada se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Neste exame de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o crédito encontra-se preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de controvérsia jurídica que pode aguardar o julgamento definitivo do mérito pelo órgão colegiado, especialmente considerando a celeridade na tramitação de referido recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator